Tribunal: TJMT
Processo: 1027819-37.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027819-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCINALDO JOSE PIRES - CPF: 983.418.981-87 (APELANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CEZAR LEITE - CPF: 569.172.281-68 (ASSISTENTE), KELSEN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 835.951.982-04 (ASSISTENTE), ALEXANDRE REZENDE DA SILVA - CPF: 955.349.031-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Transporte de armamento fora do trajeto autorizado. Arma municiada e acondicionada
de modo irregular
. Atipicidade da conduta afastada.
Inviabilidade da apreciação da tese de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. Ausência de interesse recursal.
Recurso
conhecido parcialmente e
desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta
contra sentença
proferida pelo Juízo
da Quarta Vara Criminal de Várzea Grande, que condenou
o réu
pela prática do delito previsto no art. 14
da
Lei nº 10.826/2003, com pena de
2
anos de reclusão, substituída por duas medidas restritivas de direitos.

A defesa pleiteia a absolvição, sob a alegação de atipicidade da conduta, argumentando que o apelante possuía registro da arma na condição de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e que, à época dos fatos, vigia o permissivo legal do art. 5º, § 3º, do Decreto nº 10.629/2021.

Pugna, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

II.
Questões em
discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir
se
a conduta imputada a
o apelante
-
portar arma de fogo de uso permitido fora do trajeto autorizado e de forma inadequada
- é atípica
, considerando-se a legislação vigente à época dos fatos
; (
ii
) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de
direitos
.

III.
Razões de
decidir

O transporte da arma ocorreu fora da rota autorizada, contrariando as disposições da Guia de Tráfego, o que caracteriza o porte ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A arma estava municiada e mal acondicionada, fator que reforça a ilicitude da conduta.

A autorização prevista no art. 5º, § 3º, do Decreto nº 10.629/2021 foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal antes da data do fato, inexistindo, portanto, permissivo legal para o porte de arma municiada em deslocamento
à
época
.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reitera que a inobservância das condições da Guia de Tráfego caracteriza o porte ilegal de arma de fogo, afastando a alegação de mera irregularidade administrativa.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi deferida na sentença, inexistindo interesse recursal sobre esse ponto.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido em parte e, n
esta
extensão, desprovido.

Dispositivos

relevantes citados
:

Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 10.629/2021, art. 5º, § 3º (suspenso pelo STF na ADI nº 6.675/DF); Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 6.675/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12.04.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 664.960/MG; TJMT,
Ap
nº 1005421-93.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 10.09.2022; TJMT,
Ap
nº 1025251-45.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
interposta em favor de
Lucinaldo
José Pires,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Várzea Grande, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 14, da Lei 10.826/03, fixando-lhe a pena em
2
anos de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas medidas restritivas de direitos

(sentença Id. n.

262922406
)
.

A Defesa pleiteia
a
absolvição do apelante, ao argumento de que o fato que lhe foi atribuído é atípico, porquanto ele detinha o registro da arma
de fogo apreendida
(CAC
– Colecionador, Atirador
desportivo
e Caçador
)
.

Pontua que o fato de a arma estar municiada e acondicionada de maneira imprópria não basta para que seja configurado o tipo penal descrito no art. 14, da Lei 10.826/03
, sobretudo diante do permissivo legal que vigorava na época do flagrante
(art. 5º,
§ 3º
, do Decreto n.
10.629, de 2021
).

Aduz que não restou demonstrado que o apelante estava fora do trajeto autorizado para o porte da arma de fogo.

Menciona que não há proporcionalidade entre o fato praticado pelo apelante e a sanção penal que lhe foi aplicada.

Destaca que o mero descumprimento a determinações administrativas não dá ensejo
à responsabilização na seara penal
(Id. n.
262922418
).

O
i. Promotor de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do apelo
(Id. n.

262922422
).

O n. Procurador de Justiça
, de igual modo,

recomendou o desprovimento do recurso
(Id. n.

267453791
).

É o breve relato.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço d
o apelo
.

No caso em exame, o
d.
representante do Ministério Público ofertou
denúncia
pela prática
do

delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03
, nestes termos:

“
Segundo foi apurado
, no dia 28/05/2022, por volta das 00h30, em via pública

sediada no KM 461, Várzea
Grande-MT
, o denunciado
Lucinaldo
José Pires, com evidente

consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, portava arma de fogo e munições, de

uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente numa pistola

calibre 380, marca
Taurus
, com carregador contendo 08 (oito) munições intactas, que revelou

eficiência para a execução de disparos, conforme laudo de id. 102808863.

Infere-se dos autos que, no dia e horário dos fatos, a Polícia Federal promovia

rondas ostensivas na BR-364, mais precisamente na altura do KM-361, Várzea
Grande-MT
, por se

tratar de local notoriamente utilizado para roubos de carga de caminhões.

Nesse momento, os policiais federais avistaram 01 (um) veículo
Vw
/Golf

Generation
, cor branca, placa KAA9653 com velocidade reduzida e próximo a 01 (um)

semirreboque, no
qual estava
o acusado acompanhado de outras duas pessoas.

Uma vez abordado o acusado
Lucinaldo
José Pires, durante revista veicular,

localizou-se sua carabina de pressão e 30 (trinta) chumbinhos. Ao ser inquirido, o denunciado

Lucinaldo
José Pires justificou o transporte da arma devido à caça de pequenos pássaros nas

dependências de um sítio de
terceiro não identificado e negou a presença de arma de fogo no

veículo.

Na sequência, os policiais realizaram busca veicular minuciosa e lograram êxito

em encontrar uma pistola calibre 380, marca
Taurus
, com carregador contendo 08 (oito)

munições intactas de propriedade do acusado, em desacordo com determinação legal ou

regulamentar; inclusive, o armamento havia sido ocultado na parte inferior do banco de

motorista ocupado pelo denunciado, razão pela qual foi preso em flagrante.

Ressalta-se que ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, com a

finalidade de se eximir de sua responsabilidade criminal, o denunciado
Lucinaldo
José Pires

apresentou a documentação de registro e guia de trânsito da pistola calibre 380, marca
Taurus
,

na qual consta autorização de trânsito entre o local de guarda autorizado e estandes de tiro

oficial.

Porém, no dia dos fatos o trajeto do denunciado compreendia o retorno de

uma propriedade particular, ao passo que o armamento não foi acondicionado de modo seguro,

a
revelia das disposições legais.

De acordo com o laudo pericial nº 2.3.2022.48930-01, confeccionado pela

Politec
, a arma de fogo e as munições são de uso permitido, revelando eficiência para a execução
de disparo
.” (Id. n.

262922300
).

O
pleito absolutório
, decorrente da suposta atipicidade do fato
atribuído ao apelante
, não deve ser acolhido.

Ao contrário do que menciona o d. Advogado, a
s provas dos autos demonstram que o apelante estava fora do trajeto autorizado para o porte da referida arma.

Nesse sentido, o próprio apelante
Lucinaldo
José Pires
,
em juízo,
afirmou que
omitiu dos policiais federais rodoviários a informação de que a arma estava no veículo
(mídia Id. n. 262922400).

Os policiais rodoviários federais

Kelsen Ferreira dos Santos
e
Júlio Cezar Leite
, responsáveis pel
a prisão em flagrante do acusado
,
também afirmaram,
tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante negou que estivesse portando arma

de fogo:

“
(...)
que perguntados sobre a presença de outras armas ou drogas, os três
indivíduos
negaram, contudo, buscas mais detalhadas revelaram uma pistola 380 escondida embaixo do banco do motorista; que então,
L
ucinaldo se identificou como
CAC
, disse também ser proprietário do armamento e revelou que não quis alertar a equipe sobre a existência de uma segunda arma ‘para evitar constrangimento’

(...)” (
I
d
’s
. n.
262920764
e n.
262920765 - pág. 2).

Obviamente, se o apelante estivesse transportando a arma dentro do perímetro autorizado pelo ato administrativo
que lhe concedeu a
guia de tráfego, não haveria razão para tentar esconder o referido armamento
no veículo
.

Embora o apelante
possuísse
o registro da referida arma de fogo, não comprovou que o porte estava dentro das condições permitidas administrativamente, fato que enseja a aplicação do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03.

Como bem pontuou o Magistrado
a quo:

“
Restou claro que o réu transportou, em desacordo com a determinação legal 01 (uma) pistola, calibre 380, marca Taurus, com carregador, contendo 08 (oito) munições intactas, que revelou eficiência para a execução de disparos, conforme laudo pericial (id. 102808863). Apesar de afirmar que é atirador e CAC, possuir o registro da arma de fogo (id. 93494194, fl. 27), não possui o porte da pistola, nem mesmo a guia de trânsito. Ademais, a arma de fogo e as munições deveriam estar devidamente acondicionadas e compreender o trajeto entre o local de guarda autorizado e o centro de treinamento/instrução, no entanto, quando da prisão em flagrante o réu afirmou que estava praticando caça em um sítio, exigindo-se então autorização legal específica. Através dos depoimentos dos Policiais em Juízo, ficou demonstrado que o armamento havia sido ocultado, pois foi indagado ao réu e ele afirmou que não havia mais nenhum armamento no veículo, a não ser a carabina de
pressão, bem como a pistola estava municiada, não havia estojo e estava separada do coldre,
dessa forma, seu transporte não foi promovido de forma segura.” (
Id.

n
. 262922406 - Pág. 3).

Aq
uele que, mesmo
possuindo
o registro,
transporta
a arma de fogo
em perímetro não autorizado, incorre no delito tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03. Nesse sentido, colho
julgados
deste e. TJMT:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA EM GUIA DE TRÁFEGO [AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTAR A ARMA DE FOGO DE JATAÍ/GO ATÉ SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO; RÉU PRESO PORTANDO O ARTEFATO EM RONDONÓPOLIS/MT, COM MAIS DE
200

KM
DE DISTÂNCIA DO LOCAL PERMITIDO] – REGISTRO E GUIA DE TRÂNSITO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM “PORTE DE ARMA” – TIPICIDADE DA CONDUTA CARACTERIZADA – PREMISSAS
DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
‘
(...) o agravante, ao desobedecer a rota preestabelecida na guia de tráfego de arma, extrapolou os limites do documento autorizativo, materializando, assim, o elemento normativo do tipo - sem autorização e em desacordo com dete
rminação legal ou regulamentar.’
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 664.960/MG)

(TJ-MT
Apelação n.
10054219320228110003 MT, Relator
Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2022)
.”

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIDÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - DELITO DE MERA CONDUTA – ENUNCIADO Nº 8 DO TJMT – GUIA DE TRÁFEGO DE ARMA DE FOGO – TRANSPORTE PERMITIDO ENTRE LOCAIS DE GUARDA E DESTINOS AUTORIZADOS – APREENSÃO DO ARMAMENTO FORA
DA TRAJETO
PERMITIDO - JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELANTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL – ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
‘
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal’ (TJMT, Enunciado nº 8).
‘
É inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta do acusado que porta arma de fogo de uso permitido fora dos limites estabelecidos na guia de trânsito [residência – clube de tiros – residência], expedid
a pelo Exército Brasileiro. [...]’
(TJMT,

Ap

n.
00094808720198110055). ‘
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da
r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por rest
ritiva de direitos.’
(TJMT,
Ap
nº 30276/)

(TJ-MT - APR: 10252514520228110003, Relator
.:
MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2023
. destaquei
)
.”

Por outro lado, ainda que o apelante estivesse dentro da rota autorizada para o porte do armamento, a tipificação delitiva subsistiria, isso porque a arma estava municiada e acondicionada
de maneira irregular
.

Nesse sentido, o
PRF
Júlio
Cezar Leite
afirmou, em juízo que:

“
(...) foi feita uma verificação no veículo e localizada uma pistola embaixo do banco. Diante da situação encaminhamos para Delegacia de Polícia Civil em Várzea Grande. A arma não estava no estojo, estava municiada, embaixo do banco do motorista (...)” (mídia Id. n.
262922395
).

De igual modo, o
PRF Kelsen Ferreira dos Santos
, em juízo, disse que:

“
(...) quando fomos fiscalizar o veículo nos deparamos com uma carabina de chumbinho, perguntamos se existia mais arma ele disse que não, continuamos fiscalizando e achamos a pistola embaixo do banco do motorista (...) encaminhamos ele
pra
Delegacia de Várzea Grande. A arma estava carregada, não recordo se estava no estojo, quem retirou ela debaixo do banco foi um membro da equipe, não fui eu (...).” (mídia Id. n.
262922381
).

A propósito, o
próprio
apelante

Lucinaldo
José Pires
confirmou, em juízo, que a arma estava
municiada
e mal acondicionada
:

“(...) o policial já tinha parado de vistoriar o carro e disse ‘você está mentindo’, voltou no carro e
foram
certinho
no banco, abaixou e pegou a pistola, que estava do lado da perna, onde eu fico,
ai

desmuniciou
a arma e falou ‘está preso’ (....)” (mídia digital Id. n.
262922400
).

Ainda que o agente CAC tenha o registro da arma de fogo, é preciso obedecer aos critérios legais de transporte, sob pena de responder criminalmente. Nesse contexto,
trago julgado deste e. TJMT:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERA IRREGULARIDADE ADMNISTRATIVA. REGISTRO DO ARTEFATO BÉLICO VENCIDO. RÉU ATIRADOR DESPORTIVO. INADMISSIBILIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA, SEM GUIA DE TRÁFEGO E COM REGISTRO VENCIDO DESDE O ANO DE 2010. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ENUNCIADO Nº. 37 TCCR/TJMT. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, §§2º E 4º DO DECRETO Nº. 9.846/2019. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
(...)

2.
(...)

3. Conquanto o apelante disponha do Registro da arma de fogo de uso permitido e seja atirador desportivo, tal condição não lhe dá o direito de portar o artefato bélico e, com ele, transitar no interior do seu veículo para um evento não esportivo; para tanto necessitaria de autorização legal – guia de tráfego -, de que não dispunha, e que só a obteria se o registro da arma de fogo estivesse regular e não vencido desde o ano de 2010, Além disso
,
a arma de fogo estava municiada no momento do flagrante, o que viola o art. 14 da
Lei nº. 10.826/03 e artigos 3º, §§ 2º e 4º, ambos do Decreto nº. 9.846/2019, que dispõe acerca do registro, cadastro e aquisição de armas e munições por caçadores, colecionadores e atiradores.

(
TJMT
Apelação
0003573-33.2018.8.11.0002,
Des. Rel.
Des.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022
. destaquei
)
.”

Por fim, importante destacar que, ao contrário do que aduz a Defesa, na época dos fatos
, 28.05.2022,
não havia autorização regulamentar para o porte de arma municiada, uma vez que a Ministra Rosa Weber, no dia 12.04.2021
(antes do delito)
, em sede de medida cautelar proferida na ADI n. 6.675/DF, suspendeu a eficácia do art. 5º, §3º, do
Decreto nº 9.846/2019 (na

redação
conferida
pelo Decreto nº 10.629/2021)
:

“
AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS

PRESIDENCIAIS QUE DISPÕEM SOBRE

AQUISIÇÃO, CADASTRO, REGISTRO,

POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO,

ACESSÓ
RIOS E MUNIÇÕES. ATOS
NORMATIVOS EDITADOS COM O

PROPÓSITO DE PROMOVER A

CHAMADA
‘
FLEXIBILIZAÇÃO DAS
ARMAS’
NO BRASIL. INOVAÇÕES

REGULAMENTARES INCOMPATÍVEIS

COM O SISTEMA DE CONTROLE E

FISCALIZAÇÃO DE
ARMAS INSTITUÍDO

PELO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
.

DEVER ESTATAL DE PROMOVER A

SEGURANÇA PÚBLICA COMO

COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA.

NORMAS QUE EXORBITAM DOS

LIMITES DO PODER REGULAMENTAR

OUTORGADO PELA CONSTITUIÇÃO AO

PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

VULNERANDO, AINDA, POLÍTICAS

PÚBLICAS DE PROTEÇÃO A DIREITOS

FUNDAMENTAIS. MEDIDA LIMINAR

DEFERIDA EM PARTE, AD

REFERENDUM DO PLENÁRIO.
1 (...) 2 (...) 3 (...) 4 (...) 5 (...)

6.
Medida liminar deferida, ad referendum

do Plenário, para suspender a eficácia dos Decretos presidenciais impugnados, na parte em que introduzem as seguintes inovações no ordenamento positivo:
(...
)

l)
porte de trânsito dos
CACs
para armas
de fogo municiadas.”

(STF. Medida Cautelar na ADI n. 6.675/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12.04.2021. destaquei).
”

No mesmo sentido já se posicionou este e. TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O JUÍZO SINGULAR – ORDEM DENEGADA – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR OU RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E DA FIANÇA PRESTADA – BUSCA VEICULAR - FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM RODOVIA – ABORDAGEM OSTENSIVA – ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PREMISSA DO STF - ARESTOS DO TJGO E TJMT – POLICIAMENTO PREVENTIVO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ADMISSÃO DO TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO PELO RECORRENTE – BUSCA VEICULAR AUTORIZADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – GUIA DE TRÂNSITO - ART. 5º, §3º, DO DECRETO Nº 9.846/2019 SUSPENSO PELO STF – VIAGEM A TRABALHO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – CONDUTA, EM TESE, TÍPICA - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - MEDIDA EXCEPCIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO

O policiamento preventivo e ostensivo, “a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE).

Constitui atribuição da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, ‘realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros’ (CTB, art. 20, II), razão pela qual ‘qualquer condutor, em via pública, está sujeito a abordagens de rotina e esta pode, sim, levar às buscas pessoal e veicular’ (TJGO,
Ap
nº 5030135-85.2021.8.09.0085).

(...)

O Decreto nº 9.846/2019 dispôs que os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército [art. 5º, §3º].

O c. STF deferiu parcialmente medida cautelar para suspender os efeitos do “§3º do art. 5º do Decreto nº 9.846/2019” (ADI 6675 MC/DF).

Com a suspensão do art. 5º, § 3º, do Decreto nº 9.846/2019 pelo c. STF à época dos fatos, não havia suporte legal para o porte da arma municiada, o que afasta, em princípio, a atipicidade defendida pela defesa (STJ,
AgRg
no RHC 171140/PR).

‘Não se pode falar, com certeza e segurança, que a conduta do paciente seja atípica, até porque, como visto acima, ele portava arma de fogo durante uma viagem à trabalho e não conforme alega, isto é, ele não se conduzia àquele momento a nenhum estande de tiros, localizada na cidade de Cuiabá’, conforme bem observado pela i. PGJ (Parecer nº 000901-073/2022).
(...)

Se a conduta atribuída ao recorrente
mostra-se
, em tese, típica, o trancamento do inquérito policial afigura-se injustificável.

(TJMT - RESE n. 1001394-89.2022.8.11.0028, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023. destaquei).”

Em síntese, seja pelo transporte fora da área autorizada, seja pelo porte da arma
sem a observância
dos padrões estabelecidos pelo ordenamento, mantenho a condenação do apelante.

Por outro lado, o
pleito
de substituição da pena
privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não deve ser conhecido.

Isso porque, o Magistrado
a quo
já substituiu a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nestes termos:

“
Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de

liberdade por duas restritivas de direito, ao encargo do Juízo da Execução Penal.
” (Id. n.
262922406 - Pág. 4
).

Portanto, quanto a essa matéria, não há interesse recursal, impedindo o conhecimento do pleito.

Diante do exposto, em consonância
com o
parecer ministerial,

conheço
o apelo em parte

e, n
a parte conhecida
,

nego
-lhe
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025